Tribunal: TJMT
Processo: 1013139-58.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013139-58.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adjudicação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RAFAEL COSTA BERNARDELLI - CPF: 852.051.761-72 (ADVOGADO), AM TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 21.193.084/0001-05 (AGRAVANTE), SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. LIMINAR INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

O mandado de segurança deve ser impetrado com todas as provas necessárias à demonstração das circunstâncias de fato embasadoras da controvérsia, dada a impossibilidade de dilação probatória incidental em seu âmbito.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão que indeferiu a liminar em mandado de segurança, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por AM TRANSPORTES E TURISMO LTDA. contra decisão monocrática, proferida por esta relatora, que indeferiu a liminar no
Mandado de Segurança no 1013139-58.2019.8.11.0000
, objetivando a anulação dos atos praticados pela comissão de licitação no Chamamento Emergencial no 01/2019/SALOG/SINFRA.

Em linhas gerais, a agravante sustenta que não houve fixação prévia, pela comissão de licitação, de quais seriam os valores máximos para a categoria básica e os valores mínimos para a categoria diferenciada.

Assevera que
“Até a abertura dos envelopes de propostas, a tarifa apresentada pela Agravante não violava o edital, vez que não havia qualquer limitação de coeficiente mínimo para a categoria na qual concorreu e, tampouco, valores de referência da categoria básica que pudessem nortear sua proposta”.

Aduz que
“as empresas que concorreram nas categorias básico e diferenciada, apresentaram seus envelopes conjuntamente, na mesma sessão de licitação e, assim, por evidente, não tinham como saber quais seriam as propostas apresentadas pelas demais concorrentes”.

Alega que
“A sua desclassificação, com base em erro da comissão de licitação, é ato manifestamente ilegal e que viola o princípio da livre concorrência”
e que, inclusive, a PGE opinou pela improcedência do recurso administrativo aviado, bem como a anulação do Lote 1, do MIT 5, no qual, por sua vez, a Expresso Itamarati se sagrou vencedora.

Afirma que o
“edital de dispensa de licitação, assim como o Artigo 3° do Decreto 1.020/2012, não especificam qual categoria será utilizada como coeficiente de referência para fins de aplicação da regra imposta pelo inciso VII, do Artigo 3°”.

Assevera que
“caberia a AGER, na qualidade de Agência Reguladora, após a assinatura do contrato de permissão, reduzir o coeficiente tarifário da categoria básica ou aumentar o coeficiente tarifário da categoria diferenciada, adequando-as, desta forma, a exigência legal”.

Sustenta que
“Ao desclassificar a Agravante por considerar que a proposta do Lote Básico serve como referência para a proposta do Lote Diferenciado, sem que tal situação estivesse prevista no edital ou, principalmente, que fosse oportunizado o oferecimento das propostas da categoria Diferenciada nesses parâmetros, a comissão de licitação invocou fator externo para beneficiar a empresa Itamarati, em detrimento dos direitos da Agravante”.

Aduz que
“ao desclassificar a Agravante, após ser devidamente classificada como vencedora da categoria diferenciada do MIT 5 – Lote 2, a comissão de licitação abriu mão da assinatura de contrato com o coeficiente tarifário de 0,169854, para contratar a empresa Viação Juína LTDA, que ofertou coeficiente tarifário de 0,266800.

Ou seja, com 10 centavos a mais para cada quilômetro rodado, implicando em significativo aumento do valor da passagem para o usuário do serviço”.

Assim, pugna pela reconsideração e concessão da liminar,
“suspendendo os efeitos da decisão administrativa atacada e, consequentemente, tornar sem efeito todos os atos doravante praticados pela administração pública, mormente no tocante a convocação da empresa Viação Juína LTDA para assinatura do contrato de permissão inerente ao MIT 5 – Lote 2”
ou a colocação do feito em pauta para julgamento pelo colegiado, nos termos do art. 1.021, do CPC/2015.

Transcorreu
in albis
o prazo assinalado para apresentação das contrarrazões (Id. 29393950).

Ausente retratação da decisão recorrida, coloco o feito em mesa para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, a agravante busca a reforma da decisão monocrática, proferida por esta relatora, que indeferiu a liminar no
Mandado de Segurança no 1013139-58.2019.8.11.0000
, objetivando a anulação dos
atos praticados pela comissão de licitação no Chamamento Emergencial no 01/2019/SALOG/SINFRA.

A liminar foi indeferida, nos seguintes termos:

“Analisando as ponderáveis razões insertas na peça vestibular, não pude divisar, neste diminuto juízo de cognição, a presença de fundamentos jurídicos relevantes
(fumus boni juris)
aptos a imediatamente antecipar a ordem mandamental vindicada neste remédio heroico.

A priori,
verifico que o ato acoimado de ilegal, consubstanciado na eliminação da impetrante, se deu com base na interpretação sistemática do Decreto no 1020/2012 e do Edital de Contratação Emergencial no 001/2019/SINFRA/MT, oportunizando a impetrante tanto a manifestação quanto os recursos inerentes às fases do certame.

O Decreto no 1020/2012, que regulamenta o Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado de Mato Grosso – STCRIP/MT, estabelece no art. 85:

Art. 85 No caso da categoria diferenciada, as tarifas base e promocionais não poderão ser inferiores às tarifas de referência da categoria básica.

Conquanto a impetrante não tenha colacionado todos os documentos que integram o Edital de Contratação Emergencial no 001/2019/SINFRA/MT, verifica-se, através das informações prestadas pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística do Estado de Mato Grosso, que tanto na Minuta do Contrato (Anexo III do Edital) quanto no Projeto Básico (Anexo I do Edital) houve previsão quanto a impossibilidade de fixação de tarifas base e promocionais, no caso da categoria diferenciada, inferiores às tarifas de referência da categoria básica.

A meu ver, ao menos nesta análise vestibular, tem-se que o critério de eliminação da impetrante decorreu da interpretação sistemática do edital e seus anexos (projeto básico e minuta do contrato), por aquela oferecer coeficiente tarifário da categoria diferenciada em valor inferior a categoria básica.

Por outro lado, a revisão judicial do mérito do ato administrativo é admitida tão somente em hipóteses excepcionais, que não estão presentes no caso, especialmente se considerarmos as informações acostadas no presente
mandamus
quanto à inexistência de restrição ao caráter competitivo do certame ou prejuízos aos usuários dos serviços ofertados, uma vez que a empresa convocada para a assinatura do contrato de permissão inerente ao MIT 5 – Lote 2, Viação Juína, apresentou
“uma economia estimada de 40% (quarenta por cento) em relação ao Coeficiente Tarifário máximo previsto no edital”
(Ids. 19107976-19107978).

Alicerçado nos motivos acima alinhavados, não concluo presentes os pressupostos de mister, razão pela qual INDEFIRO a liminar suplicada.

Com efeito, o
decisum
restou fundamentado na ausência de
fumus boni iuris
, uma vez que a eliminação da agravante se deu com base na interpretação sistemática do Decreto no 1020/2012 e do Edital de Contratação Emergencial no 001/2019/SINFRA/MT, oportunizando a mesma tanto as manifestações no decorrer do procedimento quanto os recursos inerentes às fases do certame.

Do mesmo modo, restou fundamentado no
decisum

quanto à omissão da agravante na apresentação
do Edital de Contratação Emergencial no 001/2019/SINFRA/MT em sua integralidade.

Contudo, através das informações prestadas pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística do Estado de Mato Grosso, verificou-se que tanto na Minuta do Contrato (Anexo III do Edital) quanto no Projeto Básico (Anexo I do Edital) houve previsão quanto a impossibilidade de fixação de tarifas base e promocionais, no caso da categoria diferenciada, inferiores às tarifas de referência da categoria básica.

Com efeito, o exame de situações de fato controvertidas foge ao âmbito da via sumaríssima do mandado de segurança, que não admite, ante a natureza especial de que se reveste, a possibilidade de qualquer dilação probatória incidental.

Para que fosse possível estabelecer e sopesar o quadro fático, seria imprescindível a produção de provas e a refutação dos documentos apresentados nos autos. Sem a inauguração e extensão de fase instrutória, não é possível afirmar peremptoriamente a ilegalidade do ato impugnado.

Analisando as razões lançadas no presente recurso, verifico que elas não trazem qualquer elemento ou fato novo capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar a conclusão pelo indeferimento da liminar.

Por tudo isso, não vejo qualquer razão para modificar o entendimento já esposado em sede monocrática.

Isso posto, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020